Tribunal: TJDFT
Processo: 0705423-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INDEFERIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. FRAUDE. ALIENANTE DE BOA-FÉ. TRANSFERÊNCIA DO BEM PERANTE O ÓRGÃO COMPETENTE. DÉBITOS DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA LOJA QUE INTERMEDIOU O NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR.
1. A sentença que concede a tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo à apelação fica afastada quando ausentes os requisitos do § 4o do referido dispositivo.
2. As fraudes nos negócios jurídicos de compra e venda de veículos mediante a utilização de nome e documentos de terceiro e assinatura falsa constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pelas lojas de veículos e concessionárias, de modo que não excluem a responsabilidade das referidas empresas pelos danos ocasionados aos consumidores ou terceiros.
3. Há responsabilidade solidária entre a empresa que intermedia o negócio jurídico de compra e venda de veículo e a instituição financeira que financia a aquisição no caso de fraude mediante a utilização de documentos de terceiro e assinatura falsa, tendo em vista que ambas participam da cadeia de consumo e que há nexo de causalidade entre as suas condutas e os danos experimentados pelo alienante de boa-fé.
4. O dano moral é uma consequência jurídica que se verifica independentemente da prova do efetivo prejuízo da vítima. Cobranças indevidas e ajuizamento de execução fiscal fruto de fraude são capazes de gerar dano moral.
5. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. À míngua de parâmetros legais, o juiz deve utilizar, como critérios gerais para valorar o dano moral, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Ao lado dos critérios gerais, os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima e o grau de vulnerabilidade.
6. Reparação por dano moral fixada em R$ 12.000,00 (doze mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
7. Apelação parcialmente provida.